Tribunal: TJDFT
Processo: 0703353-14.2023.8.07.0007
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. QUESTÃO NÃO SUSCITADA NO RECURSO. OMISSÃO INEXISTENTE. REJEIÇÃO.
1. A defesa alega que o acórdão não se manifestou sobre a inconstitucionalidade do art. 176 do Código Penal.
2. A alegação de inconstitucionalidade do art. 176 não foi suscitada no recurso. Não há, portanto, omissão no acórdão que analisou todas as questões suscitadas na apelação. A despeito disso, não se observa incompatibilidade do referido dispositivo com a Constituição.
3. Os embargos de declaração, ainda que para efeito de prequestionamento, são cabíveis nas hipóteses previstas no artigo 83 da Lei 9.099/1995, não se prestando ao reexame do mérito da demanda (Enunciado 125 do FONAJE).
4. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.